Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre pretensão indenizatória, almejando a autora a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cumulada com ressarcimento pelos prejuízos materiais que suportara, no montante de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). Percorrido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo os pedidos formulados, condenara a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do ressarcimento do montante despendido pela autora com a aquisição do equipamento (banner) danificado, a ser determinado em sede de cumprimento de sentença. Inconformadas, ambas as partes apelaram, almejando a reforma da sentença. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa a ser resolvida. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 30459025, fls. 507/510.